Tribunal: TJMT
Processo: 1021260-96.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021260-96.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), LUCIANA DELFINO CHAVES - CPF: 957.020.081-20 (RECORRIDO), JAIR CAMILO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 655.034.651-72 (ADVOGADO), VALESKA MACHADO MARTINS - CPF: 025.676.231-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO DE TENSÃO. DANOS MATERIAIS. COBRANÇA EXCESSIVA. ADEQUAÇÃO DA REDE ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de consumidora para condenar a recorrente ao pagamento de danos materiais decorrentes da queima de equipamentos elétricos em razão de oscilações na rede elétrica, declarar a inexistência de cobrança excessiva em fatura de energia e determinar a adequação da rede elétrica da unidade consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) determinar se a concessionária incorreu em falha na prestação do serviço ao permitir oscilações na tensão elétrica que resultaram em danos materiais; (ii) verificar se a cobrança de fatura em valor excessivo foi indevida; e (iii) estabelecer se a concessionária tem o dever de adequar a rede elétrica da unidade consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessionária de energia responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em decorrência da prestação inadequada de seus serviços, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

4.

A prova documental apresentada pela consumidora, incluindo orçamentos, recibos e vídeos, demonstra que oscilações na rede elétrica danificaram equipamentos no valor de R$ 11.765,25.

5.

A concessionária não produziu prova técnica que afastasse o nexo causal entre a variação de tensão e os danos materiais sofridos pela consumidora, sendo seu ônus probatório nos termos do artigo 373, II, do CPC.

6.

A cobrança da fatura de janeiro de 2024 em valor abruptamente superior à média dos meses anteriores não foi devidamente justificada pela concessionária, caracterizando cobrança indevida e justificando sua revisão com base no consumo médio.

7.

A concessionária tem o dever de garantir o fornecimento adequado de energia elétrica, conforme dispõe o artigo 22 do CDC, razão pela qual deve adequar a rede elétrica da unidade consumidora para evitar novas oscilações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1021260-96.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Recorrido(s):

Luciana Delfino Chaves

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 20/02/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, resolvendo o mérito, nos termos do Art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão contida na exordial para:

a)
CONDENAR
a requerida
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
a pagar o valor de R R$11.765,25 (onze mil, setecentos e sessenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), a título de dano material, com juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o efetivo prejuízo.

b)
DECLARAR
inexistente a fatura de janeiro/2024 no valor de
R$
1.754,19
(
um
mil,
setec
entos e
cinquenta e quatro
reais e
dezenove
centavos)
e
DETERMINAR
à Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A. a promoção do cálculo da fatura em referência pela média do consumo aferido nos últimos 03 (três) ciclos de cobrança imediatamente anteriores à constatação do vício, deduzido o valor pago pela autora (R$1.754,19).

b.1)
DETERMINAR
à reclamada, quanto ao saldo remanescente, o depósito nos autos da importância devida à autora, acrescido de juros de mora de 1% a.m. (um por cento ao mês) a partir da citação e correção monetária pelo INPC, quantia a ser restituída de maneira simples, vez que ausente prova de má-fé.

c)
DETERMINAR
à reclamada, no prazo de 10 (dez) dias, a adequação da rede elétrica que alimenta o sistema da Unidade Consumidora no 6/621413-4 a fim de que lhe seja garantida tensão compatível com o funcionamento dos aparelhos elétricos, sob pena de multa.

JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de danos morais.

RATIFICO
a tutela de urgência deferida nos autos (Id. 148860004).

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição, nos termos do Art. 54 e 55 da Lei no 9.099/1995.”.

A concessionária alega, em síntese, que não houve falha na prestação do serviço, pois eventuais oscilações seriam normais e estariam dentro dos parâmetros da ANEEL. Sustenta ainda que não há provas suficientes da relação entre a queima dos equipamentos e a variação da tensão elétrica, além de que a fatura de energia reflete o consumo efetivo da recorrida.

Pois bem. A autora ajuizou a ação devido a oscilações na rede elétrica que danificaram seus equipamentos, resultando em prejuízo de R$ 11.765,25. Além disso, relata que a fatura de janeiro de 2024 apresentou um aumento abrupto para R$ 1.754,19, muito acima da média mensal de R$ 400,00, sem justificativa plausível. Informa que efetuou diversas reclamações administrativas e, diante da inércia da concessionária, requereu a reparação dos danos materiais, a revisão da cobrança indevida e a adequação da rede elétrica para garantir o fornecimento adequado de energia.

A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicado o Código de Defesa do Consumidor.

A autora demonstrou, por meio de orçamentos e recibos, que diversos equipamentos foram danificados em razão das oscilações elétricas, totalizando R$ 11.765,25 de prejuízo.

Além disso, vídeos anexados ao processo comprovam que a unidade consumidora enfrentou baixa tensão e sobrecarga elétrica, impossibilitando o funcionamento regular dos aparelhos.

Por outro lado, a concessionária não apresentou nenhuma prova concreta de que sua rede elétrica estava operando dentro dos padrões exigidos pela ANEEL no período, nem contestou de forma técnica os documentos apresentados pela recorrida, sendo seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Dessa forma, restou caracterizada a falha na prestação do serviço, justificando a condenação por danos materiais.

Além disso, outro ponto relevante é a cobrança excessiva na fatura de janeiro de 2024.

Os documentos anexados demonstram que o valor da conta de energia da recorrida variava entre R$ 400,00 e R$ 700,00, mas, após as oscilações elétricas, subiu abruptamente para R$ 1.754,19 e no mês seguinte voltou ao valor regular de consumo, conforme imagem destacada abaixo:

A Energisa não justificou esse aumento de maneira técnica, e tampouco comprovou que houve uma variação real no consumo da unidade consumidora.

Dessa forma, a sentença corretamente declarou a nulidade da fatura e determinou que a cobrança fosse refeita com base na média dos três meses anteriores, razão pela qual não merece reparos.

Por fim, a recorrida demonstrou que sofreu frequentes quedas de energia e baixa tensão, inviabilizando suas atividades.

Consta nos autos que a Recorrente chegou a realizar verificações na rede, mas sem solucionar o problema definitivamente.

A obrigação imposta pela sentença – adequar a rede elétrica em 10 dias – está em conformidade com o art. 22 do CDC, que impõe às concessionárias o dever de fornecer serviço adequado, seguro e contínuo.

Não há razão para modificação dessa determinação, pois o dever de manutenção da rede elétrica é da concessionária.

Ante ao exposto
, conheço do recurso, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025